Tribunal: STF
Processo: AI 273920
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA -
CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
            - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração,
quando  - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vêm a ser opostos com o
objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido
reexame da causa. Precedentes.